Tribunal: TJBA
Processo: 8058482-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8058482-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES, ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA, ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS ATÉ O CANCELAMENTO DO PLANO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÕES. APELO DA CENTRAL UNIMED. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEMANTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE JUSTIFICOU O INDEFERIMENTO DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES, SEM CONOTAÇÃO ESTÉTICA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA NECESSÁRIA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERNAÇÃO DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. APELO DA RÉ. DESPROVIMENTO. APELO AUTORAL. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO PELOS 180 DIAS DEFERIDOS NA TUTELA DE URGÊNCIA E MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO PELA EMPRESA EMPREGADORA. INSUFICIÊNCIA PARA A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. REPETITIVO. STJ. TEMA. 1.082. DEVER DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. INTERNAÇÃO LIMITADA AOS 180 DIAS PEDIDOS NO APELO, SOB PENA DE DECISÃO ULTRAPETITA. SENTENÇA. REFORMA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. VALOR DE R$ 500,00, LIMITADO AO VALOR TOTAL DE R$ 40.000,00, ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL. APELO DA RÉ. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8058482-78.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.